Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, devendo a parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse. Já o artigo 562 do CPC dispõe sobre o deferimento de liminar possessória, sem oitiva da parte ré, quando os documentos que acompanharam a inicial demonstrarem o preenchimento dos requisitos legais.
2. Diante do caráter precário da posse exercida pela agravante, a qual decorria de mero ato de permissão ou consentimento; da demonstração de posse pelos proprietários e herdeiros; bem como da permanência da agravante no imóvel, mesmo após a recente notificação judicial para desocupação, dentro de ano e dia após proferida a sentença de improcedência do pedido de usucapião, inclusive posteriormente mantida em sede de apelo, sem efeito suspensivo e já com trânsito em julgado; revela-se evidente o esbulho e o consequente preenchimento dos requisitos dos artigos 560 a 562 do CPC voltados à concessão da liminar de reintegração de posse.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.